Tribunal: TJPA
Processo: 0806815-36.2022.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806815-36.2022.8.14.0133

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CARDOSO BEZERRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INTENÇÃO DE MATAR CONFIRMADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO.

I. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, pelo exame de corpo de delito, por meio do qual foi constatado que a vítima recebeu um corte de faca no pescoço. O instrumento pérfuro-cortante também foi apreendido e periciado, ocasião em que foi detectada a presença de sangue humano. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. A vítima declarou em juízo que foi buscar seu neto, mas se deparou com o recorrente, o qual segurou a sua cabeça e passou a faca no seu pescoço. Narrou, ainda, que o recorrente lhe arrastou para dentro de casa e desferiu novas facadas, dizendo que se não ficasse com ele, não ficaria com ninguém. Todavia, ao entrar em luta corporal com o recorrente, conseguiu fugir ensanguentada e salvar sua vida. Por sua vez, a testemunha Brenda Jaqueline Maciel Diogo descreveu que chegou no local logo após os fatos, tendo encontrado o recorrente no quintal, sujo de sangue e de posse do instrumento do crime. Já os policiais José Edvaldo Vieira de Vasconcelos e Reginaldo Nery Ferreira confirmaram que, ao chegarem no local da ocorrência, se depararam com o recorrente nos fundos da casa, com a faca empregada no crime, repleta de sangue. Narraram, também, que a vítima já tinha sido socorrida com um corte profundo no pescoço. Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de tentativa de feminicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Também se mostra inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para lesão corporal leve, pois a intenção de matar fica clara quando se vê que o recorrente desferiu um violento golpe no pescoço da vítima, área vital do corpo humano, acompanhada de sucessivas facadas, que não a levaram a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Precedentes;

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

II. Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras, uma vez que existem elementos que apontam que o réu surpreendeu a vítima cortando o seu pescoço, enquanto se encontrava de costas, tudo por não suportar o término da relação. Então, claro está que o recorrente cometeu o crime de emboscada, usando recurso que tornou difícil a defesa da ofendida, bem como por razões relacionadas ao sexo feminino, em ato de violência doméstica e familiar. Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvesse provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço.
Recurso improvido
.

Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS CARDOSO BEZERRA
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática do crime de tentativa de feminicídio, capitulado no art. 121, §2º, IV e VI e §2-A, I, combinado com o art. 14, II, todos do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que o recorrente seja impronunciado, pois não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, dada a ausência de
animus necandi
na conduta. Ainda requereu o decote das qualificadoras do §2º, incisos IV e VI do art. 121 do CPB. Ao final, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do

recurso

interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] 1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 04/12/2022, por volta das 10h, na rua Bom Jesus, bairro União, nesta cidade, o denunciado ANTONIO CARLOS CARDOSO BEZERRA, com o uso de uma arma branca, tipo faca, atentou contra a vida da vítima ROSINETE MACIEL DIOGO, sua ex-companheira, efetuando contra ela diversas “facadas”, que atingiram seu pescoço e outras partes de seu corpo, por não aceitar o fim do relacionamento entre eles. 2) De acordo com as declarações da vítima constante nos autos (ID nº 83499204 - Pág. 1), no dia e hora supracitados, ela foi até a residência do denunciado buscar seu neto, que estava no local, e que ficou chamando pelo seu neto na porta, momento em que virou de costas e foi surpreendida pelo denunciado dizendo, as textuais “eu vou amolar essa faca”. 3) Ato contínuo, o denunciado segurou a cabeça da vítima e a cortou com a faca na região do pescoço, ocasião em que esta perdeu bastante sangue e sentiu uma sensação de desmaio, logo após isto o denunciado arrastou a vítima para dentro da residência, e perfurou outras partes de seu corpo enquanto proferia as seguintes textuais “tu não vais ficar comigo, mas também não vai ficar com ninguém”. Em um momento de distração do denunciado a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir da residência, pulando o muro para a residência vizinha. 4) O relato dos fatos foi confirmado pela filha da vítima, senhora Brenda Jaqueline Maciel Diogo (ID nº 83499203 - Pág. 13), a qual informou que chegou na residência da vizinha do denunciado, e viu sua mãe ensanguentada, momento em que alguns vizinhos adentraram a residência do denunciado e o encontraram no quintal com a faca ensanguentada na mão, sendo o denunciado agredido pela população, por conta do crime que cometeu, momentos depois policiais militares compareceram ao local e o levaram preso em flagrante delito. 5) O denunciado ANTONIO CARLOS não foi ouvido em sede policial pois estava internado com diversos ferimentos decorrentes das agressões que sofreu por parte da população após o cometimento do crime. 6) Foi requisitada perícia de Lesão Corporal na vítima (ID nº 83499205 - Pág. 3), cujo respectivo Laudo será devidamente juntado no decorrer da instrução, o que não prejudica os elementos de informação colhidos até o momento no sentido de apontar a responsabilidade do denunciado, bem como fora solicitado o laudo de biologia forense (ID nº 83499205 - Pág. 5), a ser realizado na arma do crime apreendida. 7) Autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pela apreensão da arma branca utilizada no crime (ID nº 83499204 - Pág. 13), e demais elementos de convicção. 8) No presente caso, a conduta do denunciado ANTONIO CARLOS CARDOSO BEZERRA se amolda ao crime previsto no art. 121, § 2º, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB (FEMINICIDIO TENTADO), uma vez que este atentou contra a vida da vítima ROSINETE MACIEL DIOGO, sua ex- companheira, por não aceitar o fim do relacionamento, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. 9) Por todo o exposto, o denunciado está incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB1 , requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta denúncia, seja o denunciado citado para responder à acusação, no prazo legal, e processado até final julgamento, notificando-se a vítima e testemunhas abaixo mencionadas para que compareçam em juízo, em dia e hora a ser designados, para fins de depoimento, e ao final, seja o denunciado pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado, requerendo, também, que na sentença condenatória seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pelo denunciado, considerando eventual prejuízo sofrido pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP). [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa requereu a impronúncia do recorrente,

uma vez que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, pelo exame de corpo de delito, por meio do qual foi constatado que a
vítima recebeu um

corte de faca no pescoço
.
O instrumento pérfuro-cortante também foi apreendido e periciado, ocasião em que foi detectada a presença de sangue humano.

Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. A vítima declarou em juízo que foi buscar seu neto, mas se deparou com o recorrente, o qual segurou a sua cabeça e passou a faca no seu pescoço.
Narrou, ainda, que o recorrente lhe arrastou para dentro de casa e desferiu novas facadas
, dizendo que se não ficasse com ele, não ficaria com ninguém. Todavia, ao entrar em luta corporal com o recorrente, conseguiu fugir ensanguentada e
salvar

sua vida
.

Por sua vez, a testemunha Brenda Jaqueline Maciel Diogo descreveu que chegou no local logo após os fatos, tendo encontrado o recorrente no quintal, sujo de sangue e de posse do instrumento do crime. Já os policiais José Edvaldo Vieira de Vasconcelos e Reginaldo Nery Ferreira confirmaram que, ao chegarem no local da ocorrência, se depararam com o recorrente nos fundos da casa, com a faca empregada no crime, repleto de sangue. Narraram, também, que a vítima já tinha sido socorrida com um corte profundo no pescoço.
Transcrevo
os
depoimentos da decisão de pronúncia:

“Em resumo, a vítima ROSINETE MACIEL DIOGO declarou, em juízo, que foi companheira do acusado por 16 anos. Afirmou que estavam separados. Declarou que foi buscar seu neto, mas ele já tinha ido embora, e virou de costas para a acusado e escutou ele dizer “vou amolar a faca”. Disse que não estava esperando, pois ele não era violento, e sentiu ele segurar sua cabeça e passou a faca no seu pescoço. Afirmou que ele lhe arrastou para dentro da casa, onde lhe esfaqueou deu outras facadas. Disse que entrou em luta corporal, ele tentou esfaquear seu peito. Declarou que conseguiu sair debaixo dele e se levantar, bateu nele a faca caiu e conseguiu correr. Afirmou que pulou o muro e pediu socorro. Disse que enquanto lhe esfaqueava ele dizia que se não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém. Afirmou que se não tivesse conseguido pular o muro, ele teria lhe matado.

A testemunha de acusação BRENDA JAQUELINE MACIEL DIOGO, em resumo, declarou que chegou logo após o ataque. Afirmou que ele estava no quintal com uma faca, sujo de sangue. Disse que sua mãe já tinha sido acudida. Afirmou que ela tinha ferimentos nos braços e pescoço. Declarou que ele foi agredido pela população. Afirmou que a vizinha que socorreu sua mãe era a Vanessa. Disse que se ela não tivesse pulado o muro, ele teria alcançado ela.

A testemunha policial JOSE EDVALDO VIEIRA DE VASCONCELOS afirmou, em resumo, que foram acionados acerca de uma tentativa de feminicídio. Disse que no local a vítima já havia sido socorrido e o agressor estava nos fundos, tinha sido agredido por populares. Declarou que foi apreendida a faca que estava com populares. Afirmou que a vítima tinha um corte profundo no pescoço. Disse que ela estava bem debilitada.

A testemunha policial REGINALDO NERY FERREIRA declarou, em juízo, que foram ao local, ele estava no quintal da casa. Disse que a vítima já havia sido socorrida. Declarou que ele estava machucado e com o corpo ensanguentado. Disse que foi apreendido uma faca.”

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de tentativa de feminicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Também se mostra inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para lesão corporal leve, pois
a intenção de matar fica clara quando se vê que o

recorrente desferiu um violento golpe no pescoço da vítima, área vital do corpo humano, acompanhada de sucessivas facadas, que não a

levaram a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente
.

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras, uma vez que existem elementos que apontam que o réu surpreendeu a vítima cortando o seu pescoço enquanto se encontrava de costas, tudo por não suportar o término da relação. Então, claro está que o recorrente cometeu o crime de emboscada, usando recurso que tornou difícil a defesa da ofendida, bem como
por razões relacionadas ao sexo feminino, em ato de violência doméstica e familiar.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvesse provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese
não verificada
no caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Mantida a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve
ndo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 01/07/2024